Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-97.1998.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-97.1998.8.14.0010

APELANTE: ELICIO PEREIRA LOPES, M G LOPES & CIA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LOPES, ELÍCIO PEREIRA LOPES JUNIOR, LILIAN MARCIA PEREIRA LOPES, LILIANE PEREIRA LOPES FERNANDES, LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA e M G LOPES E CIA LTDA nos autos de embargos à execução ajuizados em face de BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de regularização do polo ativo após o falecimento do embargante ELÍCIO PEREIRA LOPES. Os apelantes sustentam que apresentaram pedido de habilitação processual devidamente instruído com documentos comprobatórios da condição de herdeiros, requerendo a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessores do embargante falecido promoveram validamente a habilitação processual exigida pelo CPC; e (ii) estabelecer se era cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os sucessores do falecido protocolaram pedido de habilitação processual antes da prolação da sentença extintiva, instruindo-o com documentos aptos à comprovação da condição de herdeiros e manifestando expressamente interesse na sucessão processual.

A sentença recorrida incorre em contradição ao afirmar inexistente manifestação dos herdeiros, apesar da efetiva juntada da petição de habilitação e da documentação correspondente nos autos.

O art. 110 do CPC prevê a sucessão processual em caso de falecimento da parte, enquanto o art. 313, §2º, II, do CPC estabelece que os sucessores devem ser intimados para manifestar interesse na habilitação processual, providência efetivamente cumprida no caso concreto.

A extinção prematura do processo afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para suceder processualmente a parte falecida independentemente de prévia abertura de inventário, desde que demonstrada documentalmente a condição sucessória.

A longa tramitação da demanda, iniciada em 1998, recomenda cautela na adoção de medidas terminativas sem resolução do mérito, sobretudo diante da inequívoca demonstração de interesse dos sucessores no prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de pedido de habilitação processual pelos herdeiros, acompanhado de documentação comprobatória da sucessão, afasta a hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

A sucessão processual prevista nos arts. 110 e 313 do CPC deve ser viabilizada sempre que demonstrado o interesse dos herdeiros e a transmissibilidade do direito discutido.

A extinção sem resolução do mérito constitui medida excepcional e não se justifica quando possível a regularização da relação processual.

A habilitação processual dos herdeiros independe de prévia abertura de inventário quando inexistente controvérsia acerca da legitimidade sucessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 110, 313, §2º, II, 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.715.839/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 25.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000031-97.1998.8.14.0010; Recorrentes: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LOPES, ELÍCIO PEREIRA LOPES JUNIOR, LILIAN MARCIA PEREIRA LOPES, LILIANE PEREIRA LOPES FERNANDES, LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA e M G LOPES E CIA LTDA; Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de habilitação processual dos sucessores do falecido ELÍCIO PEREIRA LOPES, promovendo-se o regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por M G LOPES E CIA LTDA e ELÍCIO PEREIRA LOPES em face de BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA.

A decisão recorrida lançada ao id 31962628 extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, após o falecimento do embargante ELÍCIO PEREIRA LOPES, comprovado por certidão de óbito juntada aos autos, os sucessores foram devidamente intimados para promover a habilitação processual, contudo permaneceram inertes, circunstância que configuraria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Consignou o magistrado que a ausência de regularização do polo processual inviabilizaria o prosseguimento da demanda, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, condenando o espólio/herdeiros ao pagamento das custas processuais e deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais de id 31962630, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que são os legítimos herdeiros de ELÍCIO PEREIRA LOPES e possuem interesse no prosseguimento da demanda; (ii) que houve pedido de habilitação processual devidamente instruído com documentação pertinente; (iii) que a sentença recorrida incorreu em erro ao afirmar inexistente manifestação dos sucessores; (iv) que a extinção do processo configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça; (v) que a decisão recorrida ocasiona risco de perecimento do direito discutido nos autos; e (vi) requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para determinar a habilitação dos sucessores e o regular prosseguimento dos embargos à execução. Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certidão de id 31962638, o recurso foi considerado tempestivo, tendo a parte apelada sido intimada para apresentação de contrarrazões, sem manifestação no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da suposta ausência de habilitação dos sucessores do embargante falecido ELÍCIO PEREIRA LOPES.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou a extinção processual na alegada ausência de manifestação dos sucessores, embora previamente intimados para promover a habilitação processual após o falecimento do embargante originário.

Todavia, a conclusão adotada pelo juízo singular não encontra respaldo no conjunto documental constante dos autos.

Com efeito, verifica-se que os sucessores do falecido ELÍCIO PEREIRA LOPES protocolaram petição de habilitação nos autos em 28/07/2023, devidamente instruída com documentação comprobatória da condição de herdeiros, requerendo expressamente sua sucessão processual.

Consta expressamente da referida petição que MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LOPES, ELÍCIO PEREIRA LOPES JUNIOR, LILIAN MARCIA PEREIRA LOPES, LILIANE PEREIRA LOPES FERNANDES e LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA compareceram aos autos “em atenção à carta de intimação exarada do processo em epígrafe, requerer a habilitação individual dos únicos herdeiros de ELÍCIO PEREIRA LOPES”.

Além disso, os sucessores informaram inexistir processo de inventário em tramitação, juntando documentos pessoais, certidões e comprovantes de residência destinados à comprovação da legitimidade sucessória.

Nesse contexto, evidencia-se manifesta contradição entre a realidade processual demonstrada nos autos e a fundamentação adotada na sentença recorrida, a qual consignou inexistente manifestação dos herdeiros.

A sucessão processual decorrente do falecimento da parte encontra expressa previsão no art. 110 do Código de Processo Civil:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Por sua vez, o art. 313, §2º, II, do CPC dispõe:

“Art. 313. (...)

§2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.”

No caso concreto, a providência legalmente exigida foi efetivamente adotada pelos herdeiros, os quais compareceram aos autos e requereram formalmente sua habilitação processual.

Desse modo, não se verifica a hipótese autorizadora da extinção processual prevista no art. 485, IV, do CPC.

Cumpre destacar que o processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

O art. 4º do CPC estabelece:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Já o art. 6º do mesmo diploma legal prevê:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

À luz dessas diretrizes normativas, a extinção prematura do processo constitui providência excepcional, somente admitida quando inviável a regularização do vício processual, o que manifestamente não ocorreu na hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a sucessão processual deve ser viabilizada sempre que demonstrado o interesse dos herdeiros e a transmissibilidade do direito discutido.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros
.”

(STJ - REsp: 1715839 SP 2017/0296661-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que inexiste necessidade de prévia abertura de inventário para fins de habilitação processual, bastando a demonstração documental da condição de herdeiro, especialmente quando inexistente controvérsia acerca da legitimidade sucessória.

No caso em exame, os apelantes apresentaram documentação apta à comprovação da condição de sucessores legítimos do falecido embargante, circunstância suficiente para autorizar o regular prosseguimento da demanda.

Importa consignar, ainda, que a demanda originária tramita desde o ano de 1998, circunstância que recomenda especial cautela na adoção de medidas terminativas sem resolução do mérito, sobretudo diante da inequívoca demonstração de interesse dos herdeiros no prosseguimento do feito.

Assim, diante da efetiva apresentação do pedido de habilitação processual anteriormente à prolação da sentença extintiva, revela-se indevida a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

Consequentemente, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de habilitação e regular prosseguimento dos embargos à execução.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de habilitação processual formulado pelos sucessores de ELÍCIO PEREIRA LOPES, promovendo-se o regular prosseguimento da demanda.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026